Tribunal: TJDFT
Processo: 0704766-29.2018.8.07.0010
Órgão julgador: GILBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2020-05-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Gilberto Pereira de Oliveira Número do processo: 0704766-29.2018.8.07.0010 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: LARISSA MEDEIROS SILVA APELADO: SETOR TOTAL VILLE - CONDOMINIO DEZ, DIRECIONAL TAGUATINGA ENGENHARIA LTDA DESPACHO Em que pese a recorrente seja representada pela Defensoria Pública e tenham formulado pedido de gratuidade de justiça, em sede de contestação, certo é que, tal pleito não foi deferido, tanto que a sentença de piso condenou a requerida nas custas e honorários, sem fazer a devida ressalva da suspensão da exigibilidade das mesmas, sendo assim, concedo, com base no artigo 1.007, §§2o e 4o, do Código de Processo Civil, o prazo de 5 (cinco) dias para que a apelante (LARISSA MEDEIROS SILVA) formule o pleito, em sede recursal, comprovando documentalmente a necessidade da assistência judiciária gratuita ou realize o recolhimento do preparo em dobro, sob pena de deserção. Ressalto que, sufrago do entendimento de que a mera representação pela Defensoria Pública, não garante a gratuidade de justiça automática, porquanto o Judiciário não está vinculado aos parâmetros da Defensoria Pública, para a assistência ou não da parte pela referida instituição. Publique-se. Intime-se. Brasília,13 de maio de 2020 14:44:33. GILBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA